Tribunal: TJSP
Processo: 1037636-28.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ação declaratória de inexigibilidade de título extrajudicial proposta por Elétrica Comercial Andra Ltda contra o Município de São Paulo. A autora foi autuada por trafegar com seu caminhão em locais e horários proibidos e, por não indicar o condutor, recebeu novas multas sem a devida notificação. Embora

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ação declaratória de inexigibilidade de título extrajudicial proposta por Elétrica Comercial Andra Ltda contra o Município de São Paulo. A autora foi autuada por trafegar com seu caminhão em locais e horários proibidos e, por não indicar o condutor, recebeu novas multas sem a devida notificação. Embora reconheça as multas principais, contesta as acessórias devido à falta de notificação. A questão em discussão consiste na necessidade de dupla notificação para multas aplicadas a pessoas jurídicas por não indicação do condutor infrator, conforme estabelecido nos artigos 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O CTB exige que haja dupla notificação: uma referente à autuação da infração e outra para a aplicação da penalidade. No entanto, a municipalidade não comprovou a realização dessa dupla notificação, conforme exigido pela legislação e jurisprudência. Diante disso, o recurso foi provido para declarar a inexigibilidade das multas impugnadas e inverter o ônus de sucumbência. A tese de julgamento fixada estabelece que, em se tratando de multa aplicada a pessoas jurídicas por ausência de indicação do condutor, é obrigatória a dupla notificação. Legislação Citada: CTB, artigos 257, 280, 281, 282. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1925456/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 21.10.2021.
RECURSO PROVIDO.